Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711560-30.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: V. V. B. O., IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A APELADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, NAIRA CAVALCANTE DA COSTA BERNARDINO, V. V. B. O. DESPACHO Tendo em vista o teor da petição retro, determino que seja certificado sobre a questão da alegada não intimação da apelante/apelada Impar Serviços Hospitalares, para apresentar as contrarrazões ao recurso da parte adversa. Caso não tendo havido a respectiva intimação, desde já autorizo a restituição do prazo para tanto. Brasília,24 de abril de 2020 16:31:10. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA